Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700757-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DA CUNHA ALBERNAZ AGRAVADO: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora embargante A embargante sustenta ter havido obscuridade na decisão embargada. Relata ter defendido a liberação dos valores constritos e a incorreção da penhora ocorrida em sua conta salário, razão pela qual teria pedido a liberação de tal conta. Afirma que a ausência de liberação imediata da conta ensejou a interposição do agravo de instrumento, oportunidade em que teria formulado pedido subsidiário para que fossem suspensas até o julgamento do presente recurso as pesquisas em sua conta corrente. Alega que, apesar de não ter havido requerimento expresso da liberação de sua conta, implicitamente, por todos os requerimento aduzidos pode-se concluir que a pretensão buscada pela embargante é a liberação de sua conta na qual recebe seus vencimentos. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanado o vício apontado. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem com intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). A embargante defende a ocorrência de obscuridade na decisão embargada, ao argumento de que o requerimento de liberação imediata da conta foi formulado de forma implícita. O vício de obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil a sua exata interpretação. Ao contrário do que defende a embargante, inexiste obscuridade na decisão embargada, uma vez que a decisão se pronunciou de maneira clara e devidamente fundamentada sobre a impossibilidade de apreciação em sede recursal de requerimento não formulado perante o Juízo de Primeiro Grau. A insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator